Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712069-87.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA, ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA APELADO: ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA, CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA D E S P A C H O Apelações interpostas por Confederação Nacional da Indústria e Zeus Rio Solutions Ltda contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília – DF. O processo foi incluído na pauta da 4a Sessão Ordinária Virtual (período de 21 a 28 de fevereiro de 2024). A Zeus Rio Solutions Ltda solicitou a inclusão do processo em pauta presencial, tendo em vista o interesse na realização de sustentação oral. Retirado da pauta virtual em razão do pedido da parte, o recurso foi incluído na pauta da 4a Sessão Ordinária Presencial (em 28 de fevereiro de 2024), intimadas as partes. Em 05 de fevereiro de 2024, a Confederação Nacional da Indústria CNI requereu a juntada do “parecer jurídico” de id 55530245. Dê-se vista à Zeus Rio Solutions Ltda do “documento novo” colacionado pela Confederação Nacional da Indústria CNI. Sem embargo, mantenha-se, por enquanto, o processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator